Tribunal: TJSP
Processo: 2020124-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Recuperação Judicial. Recurso interposto pela credora contra r. decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das agravadas. Insurgência que se deve ater aos pressupostos objetivos previstos no art. 51 da Lei no 11.101/2005. Vistoria prévia que constatou, além da satisfação da documentação apresentada, o regular funcionamento da empresa - com exceção de apenas uma unidade - e,

Ementa:
Recuperação Judicial. Recurso interposto pela credora contra r. decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das agravadas. Insurgência que se deve ater aos pressupostos objetivos previstos no art. 51 da Lei no 11.101/2005. Vistoria prévia que constatou, além da satisfação da documentação apresentada, o regular funcionamento da empresa - com exceção de apenas uma unidade - e, ainda, a necessidade da medida para o soerguimento do grupo empresarial. Discussão sobre a ocultação de patrimônio das sociedades e dos sócios que não tem lugar neste momento processual. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020124-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante J&F
INVESTIMENTOS S/A, são agravados NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e FORCE ONE INDUSTRIA E COMERCIO DE
METAIS PLÁSTICOS E CELULAS DE ENERGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020124-72.2020.8.26.0000 -Voto no 43616
2
COMARCA DE GUARULHOS
JUIZ DE DIREITO: RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
AGRAVANTE: J&F INVESTIMENTOS S/A
AGRAVADAS: NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (em
recuperação judicial) e outra
VOTO N.o 43.616
Recuperação Judicial. Recurso interposto pela credora contra r.
decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das
agravadas. Insurgência que se deve ater aos pressupostos
objetivos previstos no art. 51 da Lei no 11.101/2005. Vistoria
prévia que constatou, além da satisfação da documentação
apresentada, o regular funcionamento da empresa - com exceção
de apenas uma unidade - e, ainda, a necessidade da medida para
o soerguimento do grupo empresarial. Discussão sobre a
ocultação de patrimônio das sociedades e dos sócios que não tem
lugar neste momento processual. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 626/629 da origem, que deferiu o processamento da
recuperação judicial das agravadas.
Inconformada, recorre a credora a sustentar, em suma, que
a presente recuperação visa unicamente ocultar bens e fraudar credores,
sobretudo promover a blindagem do patrimônio das sociedades e dos sócios,
além de evitar a excussão da garantia constituída sobre o imóvel que serve,
atualmente, de sede às recuperandas, e que lhe foi entregue em alienação
fiduciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020124-72.2020.8.26.0000 -Voto no 43616
3
A justificar a fraude, afirma que as recuperandas não
registram qualquer ativo desde 2016, nas execuções, as tentativas de
bloqueios em suas contas bancárias são sempre frustradas, não há declaração
de bens à Receita Federal desde o ano de 2016 e, por fim, inexiste
faturamento nos CNPJ ́s das recuperandas, apesar do pleno funcionamento
constatado pela Administradora Judicial.
Mesmo assim, prossegue, recolheram custas iniciais em
embargos à execução no valor de R$65.034,55, R$24.374,37 em ação
revisional e, ainda, R$79.500,00 ao propor a presente recuperação judicial.
Alega-se, ainda, a ocorrência de simulação, com a
exibição, ao juízo, de notas fiscais forjadas (fls. 256 a 264), que têm como
favorecidas as próprias recuperandas, esvaziamento dos bens pelos sócios,
que ostentam vida luxuosa, sacaram todos os investimentos financeiros e
injetaram muito dinheiro na construção de luxuoso hotel na cidade de
Guarulhos.
Por fim, aduz que é imprescindível permitir, aos credores,
o acesso aos extratos bancários, quadro de funcionários e bens dos sócios.
Negado o efeito suspensivo pela decisão de fls. 246,
vieram contrarrazões (fls. 251/273), manifestação da Administradora Judicial
(fls. 277/285) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 290/292), as
últimas opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Vê-se que a irresignação da credora volta-se contra o
deferimento do processamento da recuperação e não contra a sua concessão.
E, no limiar do procedimento, como ensina Fábio Ulhoa
Coelho, o pedido de tramitação é acolhido no despacho de processamento,
em vista apenas de dois fatores a legitimidade ativa da parte requerente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020124-72.2020.8.26.0000 -Voto no 43616
4
a instrução nos termos da lei. Ainda não está definido, porém, que a
empresa do devedor é viável, e, portanto, ele tem direito ao benefício. Só a
tramitação do processo, ao longo da fase deliberativa, fornecerá elementos
para a concessão da recuperação.1
Em outras palavras, os requisitos para o deferimento do
processamento não a concessão da recuperação judicial - são objetivos e
estão previstos nos incisos do art. 51 da Lei no 11.101/2005.
Não há lugar, então, para a discussão proposta pela
recorrente, sobre possível ocultação de patrimônio ou blindagem patrimonial
engendrada entre sócios e recuperandas, complexa e impertinente para o
momento processual.
Nesse sentido:
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Decisão
que
deferiu simples pedido de processamento da ação, e não a concessão da
moratória. Insurgência que pode apenas ter a finalidade limitada de
discutir os pressupostos da fase postulatória, quais sejam, a
legitimidade e instrução com os documentos exigidos no art. 51 da Lei
no 11.101/2005. Ajuizamento da recuperação judicial de FAS foi
deliberado pelos credores na Assembleia Geral, realizada em virtude da
recuperação de SINA INDÚSTRIA E SINA COMÉRCIO. Própria
agravada FAS optou voluntariamente por aderir à moratória, em
virtude da existência de grupo econômico. Inviabilidade de se discutir
nesta fase suposta fraude na transferência das quotas sociais, ou a
necessidade da apresentação de vários planos de recuperação para
cada uma das devedoras. Recurso não provido.2
E, na hipótese, tal como constatado pela auxiliar do juízo
na perícia prévia que realizou - in loco em 10.12.2019 (origem fls.
503/537), tem-se que as unidades produtivas das agravadas encontram-se em
pleno e regular funcionamento, com exceção, apenas, da Force One,
1 Comentários à Lei de Falências e de Recuperação Judicial, Saraiva, p. 226.
2 AI no 2158943-28.2016.8.26.0000, sob a rel. do Des. Francisco Loureiro, da C. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020124-72.2020.8.26.0000 -Voto no 43616
5
localizada em Pouso Alegre/MG (Rodovia MG 290, Km 12,5).
Fora isso, verificou, a Administradora Judicial, que a
documentação apresentada encontra-se em termos, conforme exige a lei de
regência, mostrando-se, o processo de recuperação, necessário à manutenção
do grupo empresarial, bem como de sua função social, vez que está
enfrentando significativa redução no faturamento, alto endividamento, e
prejuízos mensais em decorrência dos danos enfrentados pelas suas
atividades, na crise nacional e de mercado.3
Por tais fundamentos, correta a r. decisão de que se
recorre, nego provimento ao recurso para manter o processamento da
recuperação judicial das agravadas.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
3 Origem - item 103, fls. 536.